Tribunal: STF
Processo: HC 215157
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE: PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPOSTA ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DO NOVO DELITO: REEXAME DE PROVA. INAPLICABILIDADE DO § 2º DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NOS CASOS DE REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.6.2022, por Darley Barros Júnior, advogado, em benefício de Cláudio César Alencar Gargioni, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 2.5.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 738.554/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpre pena definitiva de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes, tendo começado seu cumprimento em 7.7.2018, com previsão de término para 12.2.2024.



    O condenado tinha progredido para o regime aberto em 23.3.2020 e usufruía livramento condicional (concedido em 15.12.2021), quando sustada cautelarmente a progressão, em 16.2.2022, por falta grave consistente na prática de outro crime doloso de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi preso, em flagrante, em 10.2.2022. Tem-se da decisão:



    “O executado Claudio Cesar Alencar Gargioni, qualificado nos autos, cumpria pena em regime aberto nos autos em epígrafe. Às págs. 452/458, o Juízo da 2ª Vara de Ilha Solteira comunicou a ocorrência de prisão em flagrante do sentenciado. 



    Instado o MD Promotor de Justiça pugnou pela regressão cautelar para o regime fechado e, após a oitiva de que trata o artigo 118, § 2º, da LEP, a regressão definitiva de regime. É a síntese do necessário. 



    Decido. 



    De rigor a regressão cautelar do executado ao regime fechado e, posteriormente ao cumprimento do mandado de prisão, remessa dos autos ao Juízo competente. 



    Com efeito, desrespeitando as condições legais e as condições impostas ao regime aberto, o réu encontra-se atualmente preso em estabelecimento prisional. 



    Ademais, devido à prisão, o sentenciado deixará obviamente de cumprir algumas das condições a ele impostas, como, por exemplo, o exercício de ocupação lícita, o comparecimento em juízo para informar e justificar suas atividades ou o repouso noturno. Há de se frisar que, muito embora seja exigido pelo art. 118, inciso I, da lei 7.210/84 a oitiva prévia do condenado, há firme e perene entendimento jurisprudencial no STJ afirmando ser possível a regressão cautelar. Colaciono o seguinte aresto: (...)



      Dessa forma, visando à economia processual e à economia financeira ao Estado, cogente a regressão cautelar do sentenciado ao regime fechado. 



    Ante o exposto, DETERMINO a REGRESSÃO CAUTELAR do sentenciado Claudio Cesar Alencar Gargioni, qualificado nos autos, ao regime FECHADO, o que faço com finca no art. 118, inciso I, da lei 7.210/84. 



    Expeça-se mandado de prisão. Cumprido o mandado, remetam-se os autos ao Juízo de execução competente. 



    Ciência ao Ministério Público. 



    Cumpra-se e intime-se” (fl. 11, doc. 2).



    3. Contra essa decisão impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. A denegação da ordem conduziu à impetração do Habeas Corpus n. 738.554/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em decisão da qual se extrai:



    “O Tribunal de origem manteve a decisão que regrediu cautelarmente o reeducando de regime, às seguintes considerações: 



    ‘Cuida-se, na origem, de processo de execução penal em que foi determinada a regressão cautelar para o regime fechado em razão da prisão em flagrante comunicada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Ilha Solteira/SP, objeto do processo nº 1500073-67.2022.8.26.0246. 



    Segundo consta do referido inquérito, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, posteriormente relaxada por ordem do C. Superior Tribunal de Justiça 
(fls. 149/158 do processo nº 1500073-67.2022.8.26.0246). Sustenta o agravante que a decisão que determinou a regressão de regime não possui fundamentação idônea, pois, além de ter sido instaurado incidente de ilegalidade da prova, ainda não foi apresentada denúncia pela acusação. Pois bem. 



    O recurso não comporta provimento. Isso porque, segundo o art. 118 da LEP, 'a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: [...] praticar fato definido como crime doloso ou falta grave' (inciso I). 



    Ademais, não há que se falar em ilegalidade na sustação cautelar do regime aberto em razão da notícia de cometimento de crime doloso durante o cumprimento da pena, já que tal medida advém do poder geral de cautela e pode ser determinada inaudita altera parte, desde que presente o periculum in mora e o fumus boni iuris. Nesse sentido: [...] 



    Assim também já decidiu este E. Tribunal: [...] 



    Embora o agravante sustente que ainda não foi oferecida denúncia nos autos do inquérito policial, é certo que se tratam de esferas distintas de responsabilização, nos termos do art. 51 da LEP, conforme pontuado pelo Min. Edson Fachin no julgamento do RE 776823 (Tema 758): 



    'Por outro lado, ainda que a falta grave possa consistir em fato previsto como crime doloso, o reconhecimento dela no âmbito da execução penal não se confunde com o processo de conhecimento a ser desenvolvido no Juízo de cognição respectivo. Isso porque, as sanções repercussões no status libertatis do apenado, diferem daquelas previstas na legislação penal de regência. Se ao crime corresponde a pena, à falta grave corresponde a sanção disciplinar. [...] Dessa forma, um juízo não necessita aguardar o provimento do outro, mesmo porque cada qual detém competência diversa: um para apuração e reconhecimento de crime; outro para reconhecimento de falta grave imposta disciplinarmente. [...] Aliás, essa independência entre a sanção disciplinar e a sanção penal está expressa no art. 51 da Lei de Execução Penal, conforme o qual o reconhecimento da falta grave consubstanciado em fato definido como crime doloso dar-se-á sem prejuízo da sanção penal.' (RE 776823, Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020) 



    No mais, mostra-se necessário aguardar o regular trâmite do processo administrativo disciplinar para apuração da falta grave, para que então se possa decidir sobre eventual regressão definitiva de regime. De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.’ (e-STJ, fls. 59- 63). 



    Sobre a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a prática de falta disciplinar de natureza grave implica a regressão de regime conforme estabelecido no art. 118, I, da LEP. 



    In casu, ocorreu a regressão cautelar para o regime fechado diante da notícia do cometimento de falta grave, consistente na prática de novo delito. Não há, ainda, decisão definitiva sobre a matéria, precisamente em razão da necessidade de instauração de procedimento administrativo disciplinar para apurar eventual falta grave do paciente. 



    Por outro lado, nos termos da Súmula 526/STJ, ‘o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato’. 



    Também, tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida. Nesse sentido: (...)



    Vale acrescentar que ‘[a] prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o fato. 2. Condicionar o reconhecimento da falta grave ao início da ação penal pública condicionada à representação implica submeter o interesse da Administração Penitenciária ao juízo de conveniência da vítima da conduta’ (AgRg nos EDcl no HC 152.769/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 27/11/2013). 



    Desse modo, a teor da jurisprudência do STJ, se as instâncias ordinárias concluíram pela suspensão do regime aberto e, estando a matéria pendente de decisão definitiva, tal assertiva não pode ser desconstituída na via estreita do writ, uma vez que demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Portanto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada que justifique o processamento desta ordem. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (fls. 84-86, doc. 2).



    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste que a regressão de regime foi determinada com “violação ao princípio da presunção da inocência, visto que o fato de o paciente regredir de regime prisional por uma conduta temerária dos policiais militares e por um fato que está na iminência de ser anulado, traz claras violações constitucionais”. 



    Questiona a abordagem policial e o flagrante que originou a prática do segundo delito de tráfico de entorpecentes, afirmando haver “fundadas razões e indícios verossímeis de que a prisão em flagrante fora ilegal e, desta forma, não há motivos para a manutenção da prisão do paciente, muito menos para que haja a regressão”.



    Sustenta que “a r. decisão não merece produzir efeitos, uma vez que ainda não houve o recebimento da denúncia, bem como se aguarda o julgamento dos demais procedimentos essenciais ao deslinde do processo principal, a fim de verificar a legalidade e regularidade da prisão pelo suposto crime em que Cláudio é investigado”.



    Assevera que “a decisão que decreta a regressão de regime do paciente é ilegal, pois, além dos argumentos supramencionados, demanda-se dilação probatória para que a haja uma decisão final em sede de execução”. 



    Alega que “o Paciente possui atividade lícita formal, família constituída, inclusive com filho nascido recentemente, motivo pelo qual necessita de manter as despesas familiares; assim, medidas cautelares diversas da prisão é direito que o mesmo possui, vez que o processo que gerou eventual falta, será arquivado, pois eivado de abusos e vícios”.



    5. Tem-se no requerimento e no pedido:



    “(...) requer desta Corte Suprema a concessão da ordem, em caráter liminar, para que o v. acórdão seja modificado, diante dos firmes e sólidos argumentos apresentados, revogando-se a regressão de regime do paciente, colocando-o, por consequência, em liberdade para usufruir o regime aberto, que outrora desfrutava”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Esta impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 738.554/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    O paciente foi preso em flagrante, sendo acusado de praticar novo crime doloso de tráfico de entorpecentes, apenas dois meses após ter sido beneficiado com o livramento condicional. 



    8. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual o cometimento de crime doloso no curso da execução criminal caracteriza falta grave, nos termos do art. 52 da Lei n. 7.210/1984:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade da homologação da falta grave sem prévia audiência. Inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Execução penal. Porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Configuração de falta grave. Regimental não provido” (HC n. 139.071-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    “EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. 1. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal, caracterizador de lavagem de dinheiro, acarreta a regressão de regime. 2. A regressão para o regime fechado foi determinada após o pleno exercício do direito de defesa pelo sentenciado. 3. A afetação da matéria ao Plenário do STF, em sede de repercussão geral, não impossibilita a análise de incidente da execução penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (EP n. 16-AgR-terceiro, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.9.2017)



    9. O cometimento de crime doloso durante o cumprimento da pena afronta o sistema punitivo estatal e configura falta disciplinar de quem cumpre pena privativa de liberdade, não importando eventual revogação da prisão preventiva na nova ação penal instaurada.



    10. É pacífica a orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a caracterização da falta grave, basta a prática de “fato definido como crime doloso”, não se exigindo a formação definitiva da culpa do sentenciado, com trânsito em julgado de eventual condenação pelo delito doloso praticado. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. FALTA GRAVE. FATO DEFINIDO COMO CRIME. SOMA OU UNIFICAÇÃO DE PENAS. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. ARTS. 111 E 118 DA LEI 7.210/84. REMIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 9 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VETOR ESTRUTURAL. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. I - A prática de falta grave pode resultar, observado o contraditório e a ampla defesa, em regressão de regime. II - A prática de ‘fato definido como crime doloso’, para fins de aplicação da sanção administrativa da regressão, não depende de trânsito em julgado da ação penal respectiva. III - A natureza jurídica da regressão de regime lastreada nas hipóteses do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais é sancionatória, enquanto aquela baseada no incido II tem por escopo a correta individualização da pena. IV - A regressão aplicada sob o fundamento do art. 118, I, segunda parte, não ofende ao princípio da presunção de inocência ou ao vetor estrutural da dignidade da pessoa humana. V - Incidência do teor da Súmula vinculante nº 9 do Supremo Tribunal Federal quando à perda dos dias remidos. VI - Ordem denegada” (HC n. 93.782, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 17.10.2008).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984. REGRESSÃO DE REGIME. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o apenado ‘praticar fato definido como crime doloso ou falta grave’. 3. Para caracterização do fato, não exige a lei o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao crime praticado. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 110.881, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.8.2013).



    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO PELO CONDENADO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA. 1. A Lei de Execução Penal não exige o trânsito em julgado de sentença condenatória para a regressão de regime, bastando, para tanto, que o condenado tenha ‘praticado’ fato definido como crime doloso (art. 118, I da LEP). 2. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” (HC n. 97.218, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 17.10.2008).



    11. Não se mostra possível, ademais, discutir-se sobre eventuais vícios na nova ação penal instaurada (na qual será analisada a formação da culpa em definitivo pela prática do crime doloso), por demandar o reexame do acervo probatório, incabível em habeas corpus. 



    12. Ressalte-se que, no § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, se estabelece que, no caso de prática de crime doloso ou falta grave cometidos pelo condenado, será este previamente ouvido, antes de ser transferido em definitivo para regime mais rigoroso, o que não se confunde com o caso, no qual se discute a regressão cautelar de regime. Neste sentido, por exemplo:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. NEGATIVA DE ROMPIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes. 2. Avançar nas alegações postas no recurso, sobre o rompimento ou não do sistema de monitoração eletrônica, revela-se inviável nesta ação constitucional, por pressupor o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC n. 135.554-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.10.2016).



    “HABEAS CORPUS. REGISTRO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA CONSTANTE DO ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta CORTE, no sentido de que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada nesta impetração. Precedentes. 2. Habeas corpus indeferido.” (HC n. 163.720, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.11.2020)



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora